Tribunal: STF
Processo: RE 732686
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 970. ANÁLISE DAS INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL DE LEI MUNICIPAL QUE OBRIGA À SUBSTITUIÇÃO DE SACOS E SACOLAS PLÁSTICOS POR SACOS E SACOLAS BIODEGRADÁVEIS. ADMISSÃO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE.
    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela União (Petição 26.480/2018).
    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a prover à Suprema Corte os elementos informativos necessários ou, até mesmo, trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 
    Assim, a habilitação de órgãos e entidades se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida.
    In casu, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses da requerente. Decerto, os limites fixados à participação dos Municípios na legislação ambiental, mais especificamente quanto ao uso de produtos plásticos descartáveis, trazem consequências diretas para ao exercício das competências administrativa e legislativa da União (ex vi CF/88, art. 23, VI c/c art. 24, VI e §§1º a 4º).
    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei 13.105/2015).
    Ex positis, ADMITO o ingresso da União no feito, na qualidade de amicus curiae.
    À Secretaria para que proceda às anotações.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente